Tribunal: TJDFT
Processo: 0714122-42.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. EXAME PET – CT ONCOLÓGICO. AUTORIZAÇÃO NEGADA. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXAME REALIZADO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. TERMO INICIAL E FINAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A parte apelante indicou especificamente os pontos de sua irresignação em face dos fundamentos da Sentença, não havendo que se falar em violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal.
2. Descumprida a decisão que antecipou os efeitos da tutela no prazo estipulado pelo juízo, aplica-se a multa cominatória desde o momento em que configurado o descumprimento, tendo, portanto, como termo inicial o primeiro dia posterior ao prazo estabelecido no comando judicial para o cumprimento da obrigação e, como termo final, o dia de seu adimplemento.
3. Uma vez concedida a autorização do exame postulado, resta atendido o comando judicial, não cabendo a responsabilização do plano de saúde em relação aos dias que se seguirem à liberação da autorização do exame até a data de sua efetiva realização pela clínica.
4. É incabível a condenação por danos morais quando a seguradora/operadora de saúde recusa a cobertura de tratamento amparada em cláusula contratual e em previsão legal, cuja prestação, contudo, é devida por construção jurisprudencial. Precedente.
5. Preliminar rejeitada. Apelação não provida.